Tribunal: STF
Processo: ARE 1324787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. ART. 1.013, § 3°, IV, CPC/15.
    Não apreciado, pela sentença, o tema central da controvérsia, a configurar ausência de fundamentação, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade, possível, contudo, imediato julgamento, em sede de apelações, na forma do art. 1.013, § 3°, IV, CPC/15.
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6°, 23, II E 196, CF/88. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
    Embora a responsabilidade solidária dos entes da federação — União, Estados, Distrito Federal e Municípios —, quanto ao dever constante dos artigos 6°, 23, II e 196, da Constituição Federal, descabido impor dever obrigacional ao Estado e ao Município quando o autor, aderente a plano de saúde particular, pretende sejam aqueles condenados a disponibilizar tratamento com fármacos de cobertura obrigatória pelo referido plano, conforme determinado pela Agência Nacional de Saúde Sumplementar (ANS)."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Não se desconhece direito constitucional à saúde (arts. 6°, 23, li, e 196, CF/88), ainda que implicando dever de o Poder Público submeter se a obrigações prestacionais.
    Basta referir, ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o dever do Estado, lato sensu considerado, ou seja, modo indistinto por todos os seus entes federados — União, Estados, Distrito Federal e Municípios —, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6°, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, modo solidário. 
    (...)
    Todavia, consoante contrato de fls. 204/210, o demandante aderiu a plano de saúde particular junto Círculo Operário Caxiense, em 02.06.2005, muito antes, portanto, do ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 16.05.2013 (fl. 02).
    Além do mais, de acordo com a documentação de fls. 42/43, 145/164 e 216/217, o autor realizou o tratamento em questão por meio de seu plano de saúde, tendo esse custeado a maior parte do valor, conforme planilha de fls. 216/217.
    E, como já ressaltado, parte do montante que coube ao autor, como co-participação, acabou por ser pago pelos requeridos, ora apelantes, com o repasse ao plano de saúde dos valores aqui bloqueados, como se vê dos recibos de fls. 85/87 e 124/126.
    Repasse que se mostrou indevido, como decidiu a Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS, reconhecendo ter a operadora do plano de saúde do autor infringido o art. 1°, § 1°, ‘d’, Lei n° 9.656/1998 c/c art. 2°, II, da CONSU 08/1998, ‘por deixar de cumprir as regras previstas na legislação referentes à adoção e utilização dos mecanismos de regulação no uso dos serviços de saúde, ao cobrar, na cláusula contratual 28, alínea 'c', coparticipação de 20% sobre o valor da fatura (e não sobre o procedimento) em quimioterapia ; a partir de 2013’ (fl. 297). Razão pela qual aplicada pena de multa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
    No caso, infere-se que os medicamentos são a parte exponencial dos custos com o tratamento, tal como se vê de fl. 40 (R$ 3.635,18 do custo total de R$ 3.718,15). O mesmo se constatando do orçamento de fl. 41 e da folha de gastos de fl. 42.
    Sendo assim, descabe fixar dever obrigacional ao Estado e ao Município, quando os medicamentos a serem utilizados no tratamento em questão são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde do qual o autor é comprovadamente aderente. 
    Em suma, na medida em que verificado dever contratual de fornecimento pelo plano de saúde, não há falar em violação ao art. 196, CF/88, descabendo submeter Estado e Município à condenação judicial."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente